Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000709-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MICAIAS DOS ANJOS GUIA - CPF: 006.912.851-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000709-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MICAIAS DOS ANJOS GUIA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO – ARTIGO 111 DA LEI N. 7.210/84 – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado”
(TJ/MT, N.U 1009650-71.2023.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000709-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MICAIAS DOS ANJOS GUIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n.
0020284-66.2013.8.11.0042
, que unificou as penas de Micaias dos Anjos Guia, mantendo-o, entretanto, no regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que: 1) o agravante cumpria pena no regime semiaberto; contudo, sobreveio nova condenação e, apesar de o juiz unificar as penas, que atingiu o montante de “
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de saldo remanescente [...] a cumprir, fixou o regime semiaberto
” (sic); 2) “
o saldo de pena a cumprir ultrapassa 11 (onze) anos, incompatível, portanto, com o regime semiaberto, o que demandaria obrigatoriamente a regressão e/ou a fixação do regime fechado, o que não ocorreu
” (sic); 3) “
o juízo a quo “legislou” e divergiu da orientação dos Colendos Tribunais Superiores quanto à aplicação dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, no sentido de que, em tal hipótese, impõe-se a regressão do regime de pena
” (sic) (Id. 198507169 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 198507174 - pág. 1-12).

Juízo de retratação no Id. 198507173 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(Id. 199146163 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000709-98.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão do juízo da execução penal, que unificou as condenações de Micaias dos Anjos Guia, sem adequar o regime de cumprimento das penas.

No ponto, a decisão agravada consignou:

DA SOMA DAS PENAS

Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 18 anos e 06 meses de reclusão.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a juntada da última guia o apenado cumpriu 07 anos e 19 dias de sua pena,
restando-lhe, portanto,
11 anos, 05 meses e 11 dias de reclusão
.

Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2014.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado não é considerado grave (receptação), a pena aplicada é baixa (01 ano e 06 meses) e o regime fixado é o semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, este é o entendimento dos tribunais superiores no mutatis mutandis sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

STJ - "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. A execução da pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o regime adequado.

3. "Habeas corpus" não conhecido. (HC 273.726/MG, ReI. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014). Grifos nosso

Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
. [...]
(Id.
198507170 - pág. 1-3
) (sem destaque no original).

O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Esta é a determinação contida no art. 118 da norma:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...]

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (art. 111).

Sobre o tema, Renato Marcão doutrina:

As penas são executadas tendo em consideração o resultado alcançado com a soma de todas as condenações, inclusive quando impostas penas de reclusão e detenção.

Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente.

De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado como decorrência do art. 111 da LEP, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as diretrizes do art. 33 do CP.

Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, o regime só será determinado após a soma das penas, o que corresponde dizer que não há direito adquirido ao cumprimento das penas nos regimes fixados em cada sentença ou acórdão condenatório.
(Curso de Execução Penal, 18ª edição, Ed. Saraiva, pág. 156-157).

Em complemento, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que “
ocorre a regressão quando o condenado sofre nova condenação e a soma de pena imposta em decorrência do novo delito com o restante da pena que está sendo executada torna incabível o regime semiaberto ou aberto
” (Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 524).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado.

2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, est á o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018).

3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A despeito de ter sido estipulado o regime inicial semiaberto para cada delito pelo qual o Agravante foi condenado, convém registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de concurso material de crimes, o critério a ser observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual "[q]uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 578.284/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

No caso
sub examine
, o agravado cumpria pena de 17 (dezessete) anos reclusão, em regime fechado, pois condenado pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas (SEEU – mov. 58.1).

Em 22-3-2021, ele
progrediu
para o regime semiaberto (SEEU - mov. 65.1).

Posteriormente, em 7-7-2022, aportou aos autos
nova
guia de execução penal, originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, informando que ele foi condenado na ação penal n. 0017437-57.2014.8.11.0042, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação),
com trânsito em julgado em 13-7-2018 (SEEU – mov. 103).

Assim, o somatório das penas naquele momento alcançou o montante de
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Diante do
quantum
de pena a ser cumprido, inviável mantê-lo em regime diverso do fechado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – JUNTADA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – RECURSO MINISTERIAL –REFORMA DA DECISÃO PRETEXTADA PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. No caso, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado” (N.U 1008187-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO – ARTIGO 111 DA LEI N. 7.210/84 – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado. (TJ/MT, N.U 1001471-51.2023.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1009650-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público e, em razão da unificação das penas impostas a Micaias dos Anjos Guia, estabeleço o regime fechado para o seu cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024